Tribunal: TJDFT
Processo: 0748298-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748298-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão (Num 21237595) proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703231-58.2019.8.07.0001, por ela ajuizada, acolheu a impugnação apresentada pela devedora - SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, determinando que os autos fossem remetidos ao contador judicial para efetuar os cálculos considerando a ausência de mora. Em breve síntese, aduz que, embora conste na decisão agravada que seria facultado às partes entabularem avença quanto às datas de pagamento dos aluguéis, certo é que, segundo a decisão de Num 42047211 (autos da origem), impôs-se ao locatário (devedor) a observância dos respectivos encargos, data de pagamento e reajustes, como expressamente definidos no contrato. Salienta que a decisão restou preclusa. Assim, observa que as disposições contratuais devem ser observados ao considerar os encargos da mora, sob pena de violação ao artigo 505, do Código de Processo Civil. Acrescenta que a faculdade de acordar a data de pagamento não enseja obrigação e, ademais, não lhe pode ser imposto o recebimento dos aluguéis em data diversa, pois os termos do contrato não restaram alterados pela sentença. Saliente que essa possibilidade de acordo quanto à data de pagamento somente passou a existir após a prolação da sentença, porém, a agravada incorre em mora desde dezembro de 2016, quando foi ajuizada a demanda revisional e os aluguéis passaram a ser depositados a menor e fora das datas previstas no contrato, embora não houvesse a fixação dos aluguéis provisórios, o que somente ocorreu em 20.04.2017. Registra que, conforme constou da sentença, a devedora deveria realizar um “encontro de contas” desde a data da propositura da ação revisional, o que nunca foi feito, tendo sido mantida, durante todo o curso dão processo os pagamentos na data que melhor convém à agravada e em desacordo com o contrato. Assevera que não há justificativa para que os depósitos fossem efetuados entre os dias 23 e 25 de cada mês, pois nem mesmo a sentença proferida na ação revisional modificou a data de vencimento, não tendo o Magistrado exposto o motivo pelo qual considerou corretos os depósitos efetuados nas datas mencionadas, violando, assim, o artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirma que está em vigor a disposição contratual estabelecendo a data de vencimento dos aluguéis no primeiro dia útil de cada mês, bem como aquela prevê multa moratória de 10%, juros de mora de 1%, correção monetária e honorários advocatícios de 20%. Entende incabível o argumento exposto pela pagar os aluguéis nas datas em acima referidas, porquanto embora fixados os aluguéis provisórios (em 20.04.2014), a decisão não tem aptidão para alterar as demais cláusulas do contrato. Consigna que em decisão proferida no juízo da 11a Vara Cível – ação de despejo, o argumento da agravada foi afastado, tendo sido reconhecida a mora. Conclui afirmando que a agravada está efetivamente em mora não há motivos para se falar em boa-fé. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do artigo 995, parágrafo único e artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois diz ter demonstrado a verossimilhança de suas alegações e, além disso, há possibilidade de dano de dano de difícil reparação, pois a impugnação foi equivocadamente acolhida, “influenciando negativamente os cálculos da contadoria e o valor efetivamente devido pela agravada à agravante”. No mérito postula o provimento do Agravo para “afastar o entendimento de ausência de mora da executada/agravda, determinando à contadoria que os cálculos devem observar a sentença de Id n° 28905144 - Pág. 36/48, o contrato firmado entre as partes e os depósitos realizados pela ré, documentos que podem ser encontrados no PJe n° 0037032-11.2016.8.07.0001”. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, verifico não preenchidos tais requisitos. Não obstante a relevância dos argumentos aduzidos pelo agravante em suas razões recursais, não vislumbro possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, ainda que, ao final, por ocasião do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, sejam acolhidas as argumentações aqui veiculadas, com o provimento do recurso, bastará a atualização do valor devido, com a inclusão dos encargos moratórios excluídos pela decisão agravada. De outro lado, o prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que por valor menor, não acarreta nenhum prejuízo para o agravante, ao contrário, traz-lhe vantagem. Dessa forma, ao menos nesta análise inicial, não se vislumbra risco de prejuízo ao agravante, devendo ser mantido, por ora, o regular curso do cumprimento de sentença. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator